Tribunal: TJMT
Processo: 1019842-92.2025.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019842-92.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Cheque, Nulidade, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MARINA VARJAO FORTES - CPF: 032.278.641-00 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 286.557.088-60 (ADVOGADO), RAFAEL DE OLIVEIRA COTRIM DIAS - CPF: 015.688.899-84 (EMBARGANTE), JOSE PIRES DE BARROS NETTO - CPF: 045.312.971-48 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS ACOLHIDOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA NOS AUTOS DE AÇÃO DE COBRANÇA – DECISÃO QUE INDEFERE O REQUERIMENTO DE NULIDADE DOS ATOS POSTERIORES À SENTENÇA – NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE INDEFERE PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE PRAZO – NÃO OCORRÊNCIA – FUNDAMENTAÇÃO CONCISA E SUFICIENTE – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO NOVO PATRONO – SUBSTABELECIMENTO SEM RESERVAS – NECESSIDADE DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA PJE – RESPONSABILIDADE DO PRÓPRIO ADVOGADO DE SE CADASTRAR – ART. 21, DA RESOLUÇÃO TJ-MT/TP Nº 03 – MANUTENÇÃO DA DECISÃO – OMISSÃO – VÍCIO SANADO – AUSÊNCIA DE EFEITOS INFRINGENTES –
EMBARGOS ACOLHIDOS.

A ausência de manifestação no acórdão embargado sobre argumento fundado no §1º do art. 21 da Resolução nº 03/2018 do TJMT configura omissão a ser sanada mediante embargos de declaração.

Todavia, referido dispositivo não impõe a suspensão ou renovação de prazos processuais, mas apenas a desconsideração de atos praticados por advogado não habilitado.

Ademais, havendo a ciência inequívoca da decisão e a inércia do patrono, revela-se inadmissível a invocação de nulidade como estratégia processual.

Verificada a existência de omissão no acórdão embargado, o acolhimento dos declaratórios é a medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por RAFAEL DE OLIVEIRA COTRIM DIAS contra o acórdão proferido por esta e. 3ª Câmara Cível, que, à unanimidade, desproveu o recurso interposto pelo ora embargante.

O acórdão seguiu assim ementado:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA NOS AUTOS DE AÇÃO DE COBRANÇA – DECISÃO QUE INDEFERE REQUERIMENTO DE NULIDADE DOS ATOS POSTERIORES À SENTENÇA – NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE INDEFERE PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE PRAZO – INOCORRÊNCIA – FUNDAMENTAÇÃO CONCISA E SUFICIENTE – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO NOVO PATRONO – SUBSTABELECIMENTO SEM RESERVAS – NECESSIDADE DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA PJE – RESPONSABILIDADE DO PRÓPRIO ADVOGADO DE SE CADASTRAR – ART. 21, DA RESOLUÇÃO TJ-MT/TP Nº 03 – MANUTENÇÃO DA DECISÃO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A decisão interlocutória que, embora sucinta, explicita de forma objetiva a razão de seu indeferimento, não padece de nulidade por ausência de fundamentação. A concisão não se confunde com omissão.

O artigo 21, da Resolução TJ-MT/TP nº 03, de 12 de abril de 2018, que regulamenta o Processo Judicial Eletrônico no âmbito da 1ª e 2ª Instâncias do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso fixa que “Além do credenciamento no Sistema PJe, o advogado deverá proceder à habilitação em cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade “Solicitar Habilitação.”.

In casu, não há que se falar em qualquer tipo de nulidade por ausência de intimação regular do patrono da parte recorrente, visto que o suposto vício alegado decorre da desídia da própria parte suscitante em promover atos que lhe competiam.”
(Id. 307281888)

Em suas razões, de Id. n.º 309796371, a parte embargante aduz que há omissão no julgado. Em síntese, aduz que não houve o enfrentamento expresso da norma invocada (§1º do art. 21 da Resolução nº 03/2018), a fim de possibilitar a apreciação da matéria, inclusive para fins de prequestionamento, nos termos do artigo 1.025 do Código de Processo Civil.

Requer, assim, o acolhimento dos embargos para sanar a omissão apontada.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

O embargante aduz que houve omissão em relação à aplicação do §1º do art. 21 da Resolução nº 03/2018.

Com razão o recorrente, assim, passo à análise do ponto omisso.

A parte embargante/agravante alega que o artigo 21 da Resolução nº 03/2018 do Tribunal Pleno do TJMT, mais especificamente no que dispõe o seu §1º, o qual, impõe ao magistrado o dever de intimar o advogado, no caso de ausência de habilitação no sistema eletrônico, para que regularize sua representação nos autos, sob pena de não conhecimento dos atos processuais por ele praticados, o que não foi realizado pelo juízo de origem.

Todavia, não assiste razão ao embargante no mérito da tese sustentada.

É certo que o §1º do art. 21 da Resolução nº 03/2018 estabelece o dever do magistrado de intimar o advogado que não houver se habilitado corretamente no sistema PJe. No entanto, tal previsão não tem o condão de suspender ou renovar prazos processuais automaticamente, tampouco de produzir efeitos retroativos em desfavor da parte adversa.

A penalidade ali prevista refere-se exclusivamente ao não conhecimento dos atos praticados pelo advogado não habilitado, não abrangendo os atos processuais que foram regularmente realizados nos autos, inclusive a publicação de sentença, hipótese dos autos.

Com mais razão, não se pode admitir que a própria inércia do causídico, que deixa de promover sua habilitação nos autos, seja convertida em benefício processual à parte representada, com a consequente reabertura de prazo para interposição de recurso ou alegação de nulidade.

Ademais, conforme evidenciado nos autos, o advogado Dr. Luiz Henrique de Oliveira Santos teve ciência inequívoca da sentença proferida em 25/06/2024, conforme demonstra a funcionalidade “acesso de terceiro/advogado ou procurador” do sistema PJe, na qual constam acessos registrados em 25/07/2024, 08/10/2024, 03/12/2024 e 17/04/2025, vejamos:

Mesmo ciente do conteúdo da decisão, o patrono da parte permaneceu inerte, sem proceder à sua habilitação nos autos, peticionando somente em 24/04/2025, após diversas movimentações processuais. Tal conduta evidencia uma estratégia processual incompatível com os deveres de lealdade e boa-fé, tratando-se da clássica figura da nulidade de algibeira, vedada pelo ordenamento jurídico processual.

Portanto, ainda que suprida a omissão quanto à análise do §1º do artigo 21 da Resolução nº 03/2018 do TJMT, tal dispositivo não enseja a renovação de prazo processual, tampouco ampara a pretensão de reconhecimento de nulidade da intimação, uma vez que o próprio advogado teve ciência dos atos e deixou de agir oportunamente.

Desse modo, embora tenha se averiguado o vício, o mesmo foi sanado. Assim, em que pese o vício alegado pela parte embargante, considerando que o mesmo encontra-se sanado, o recurso deve ser acolhido sem a aplicação de efeitos infringentes, uma vez que não interfere no mérito do recurso de agravo de instrumento em si.

Dispositivo.

Com essas considerações,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e os
ACOLHO
para sanar as omissões apontadas, sem efeitos infringentes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025